Tribunal: TJDFT
Processo: 0738471-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILÍCITO NÃO COMPROVADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É tempestivo o agravo de instrumento protocolado no décimo quinto dia útil contado a partir da intimação da decisão agravada. Desnecessária a comprovação de feriado local instituído por Lei ou Portaria desta Corte de Justiça.
2. Ausente relação de consumo, deve-se aferir o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior, prevista no artigo 50 do Código Civil. Deve ser demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial (inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres).
3. A redução do capital social, quando justificada em fatos concretos e devidamente comprovados, sem desvio ou ocultação de patrimônio, não caracteriza abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial aptas a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.
4. Por falta de previsão legal específica, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é indevida a condenação do vencido nos consectários da sucumbência. Precedentes STJ.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.